Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706151-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAIAS DA COSTA TAVARES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Pelo despacho de ID66874503, determinada a regularização da representação processual do réu/apelado, uma vez que apresentou contrarrazões sem juntar procuração. Conforme consta da procuração acostada por BANCO BMG S.A., os poderes outorgados aos advogados Augusto de Abreu Rodrigues, OAB/MG no 159.580 e Jéssica Aparecida Rescigno de França, OAB/SP no 358.742, que substabeleceram poderes (ID67109503, p.54) ao subscritor das contrarrazões à apelação de ID66242567, ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE, OAB/DF no 40.066, tinham validade até a data de 07/03/2024 (ID67109503, p.1 e 4). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das contrarrazões à apelação e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 07/03/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO BMG S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO BMG S.A. para que regularize a representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora